Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004785-73.2021.8.11.0000 – Alta Floresta
Agravante: Edivan Gonçalves de Almeida
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edivan Gonçalves de Almeida, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, demonstrada a cobrança de juros remuneratórios em percentual abusivo no período de normalidade contratual, ficam afastados os efeitos da mora. Assevera que a ação de busca e apreensão não transitou em julgado, de modo que a concessão da tutela de urgência nestes autos não violaria a coisa julgada.
Pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja autorizado o depósito judicial dos valores incontroversos, a restituição da posse do bem, a suspensão do leilão e a abstenção de cobranças e inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator